Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DESPACHO Vistos petição de id. 17874879. Defiro o adiamento de julgamento requerido nas petições de id. 17799149 e 17874879, uma vez que a Dra. Andressa Cristina de Lima figura como única advogada nas duas ações, e a intimação de inclusão em pauta do processo n. 710652-68.2020.8.07.0000 ocorreu antes da intimação destes autos. P. I. Brasília - DF, 20 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora